Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738332-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SONIVON DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Excepcionalmente, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para instruir adequadamente o feito, sob pena de negativa de seguimento. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020 16:14:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator